Tribunal: TJDFT
Processo: 0752508-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ PEREIRA BEZERRA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que determinou a complementação de depósito para adjudicação de direito penhorado. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de DJALMA DOS SANTOS SOUSA. No curso do processo, foram penhorados direitos possessórios que o devedor possuiria em conjunto com sua esposa JOANA DOS REMÉDIOS DA SILVA ROSA. O direito foi avaliado em R$280.000,00 e, levado à hasta pública, foi definido que o lance mínimo seria de 85% do valor de avaliação. Porém, não houve licitantes. O credor requereu a adjudicação e o juízo a deferiu, devendo depositar a parcela do preço correspondente à cônjuge meeira e no valor de R$119.000,00. O exequente depositou o valor em juízo. Sobreveio impugnação da terceira, sob o pálio de que o depósito deveria corresponder a 50% do valor de avaliação e não do lance mínimo para arrematação, posto se tratar de bem de terceiro e alheio ao processo. O juízo acolheu a impugnação e determinou o depósito da diferença de R$22.000,00. Nas razões recursais, o agravante sustentou que, em decisão pretérita e preclusa, o juízo já havia deferido a adjudicação e fixado o preço de R$119.000,00 pela meação da esposa do executado. A revisão da decisão estaria em contrariedade ao instituto da preclusão e violaria a coisa julgada material. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão agravada, reconhecendo a preclusão da matéria e a perfectibilização do ato de adjudicação pelo valor já depositado e aceito, exonerando o Agravante de qualquer complementação”. Preparo regular sob ID 78860934. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Compulsando os autos, verifico que, conforme decisão de ID. 179175822, foi deferida a penhora de 50% dos direitos decorrentes de cessão ou concessão de posse relativos ao imóvel situado no lote no 14, conjunto 05, quadra 204, Avenida dos Eucaliptos, Recanto das Emas/DF, matriculado sob o no 178.239 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID. 177989382). Nos Embargos de Terceiro no 0706718-07.2022.8.07.0009, reconheceu-se o direito de meação do cônjuge do executado, correspondente a 50% do valor do bem, tendo sido a interessada regularmente intimada (ID. 181149877). Consta nos autos o termo de penhora (ID. 194769809) e a avaliação do imóvel (ID. 204058032), posteriormente homologada por decisão de ID. 209938216, no valor de R$ 280.000,00. Na sequência, foi autorizada a realização de leilão público (ID. 211664854), tendo sido fixado, para a segunda hasta, o preço mínimo correspondente a 85% do valor da avaliação. Diante das tentativas infrutíferas de alienação judicial, o exequente requereu a adjudicação do bem, nas mesmas condições ofertadas a terceiros, ou seja, pelo valor não inferior a 85% da avaliação, comprometendo-se a efetuar o pagamento da meação pertencente à cônjuge do executado, no montante de R$ 119.000,00. O exequente comprovou o depósito do valor referente à meação no ID. 228558593, em favor de Joana dos Remédios da Silva Rosa. Consta, ainda, que o exequente foi imitido na posse do imóvel, conforme certidão de ID. 241365910. O alvará de levantamento do valor depositado no ID. 228558593, referente a R$ 119.000,00, em favor de Joana dos Remédios da Silva Rosa, foi expedido no ID. 246423661. Ocorre que Joana dos Remédios apresentou manifestação no ID. 246312151, na qual sustenta o direito à meação já reconhecido nos autos, correspondente a 50% do valor do bem imóvel constrito, devendo a apuração ocorrer com base no valor da avaliação judicial, fixado em R$ 280.000,00, e não sobre o valor obtido na arrematação. Dessa forma, a interessada pleiteia o reconhecimento de que o valor de sua meação é de R$ 140.000,00. Alega, contudo, que a parte executada efetuou depósito parcial, no montante de R$ 119.000,00, restando saldo remanescente de R$ 21.000,00, o qual, acrescido de correção monetária e juros legais, perfaz o total de R$ 22.000,70, conforme apuração apresentada. Passo à análise da manifestação da terceira interessada. Sabe-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cônjuge alheio à dívida tem o direito de ver resguardada sua meação com base no valor da avaliação judicial do bem, e não sobre o valor final obtido em eventual arrematação. Tal orientação decorre do princípio segundo o qual a desvalorização do bem em hasta pública não pode ser suportada pelo meeiro, mas sim pelo credor que impulsiona a execução, visto que os riscos inerentes à alienação judicial recaem sobre aquele que promove o ato executivo. Cumpre destacar, ainda, que a copropriedade de bem indivisível não constitui óbice à penhora, desde que sejam preservadas as quotas-partes pertencentes aos coproprietários alheios à execução. Nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil, o coproprietário não executado possui direito de preferência na arrematação, em igualdade de condições com terceiros interessados. Caso não exerça tal prerrogativa, admite-se a adjudicação do bem ao exequente, desde que o valor ofertado não seja inferior ao da avaliação. Assim, a penhora deve sempre ser conduzida de modo a assegurar ao coproprietário não devedor a percepção integral de sua quota-parte sobre o produto da alienação, garantindo-se a proteção de seus direitos de propriedade e o equilíbrio entre as partes no processo executivo. Por todo o exposto, ACOLHO os argumentos apresentados por Joana dos Remédios apresentou no ID. 246312151, devendo a parte autora realizar o depósito da quantia remanescente de R$ 22.000,70 em favor da interessada. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Findo o prazo concedido, retornem os autos conclusos para decisão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A decisão agravada reanalisou a questão após a provocação de terceiro interessado e que não integraria a lide. Os efeitos da preclusão não o atingem, porque não é parte do processo forçado. A jurisprudência entende que, em caso de adjudicação, deve-se considerar o valor da avaliação e não daquele fixado a título de lance mínimo. (REsp 1995727 / PR e REsp 1186373 / MS). Não se evidencia a iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator